Tribunal: TJSP
Processo: 0006455-97.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – OBJETIVA A CONCESSÃO DA BENESSE, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – SEM RAZÃO – AGRAVANTE CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 8o, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.